Tribunal: TJSP
Processo: 2293860-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Tutela provisória de urgência – Pretensão de liminar para usufruir de unidade de lazer no período entre 16 a 31/12/2020 – Inexistência de periculum in mora - Risco de eventual medida esbarrar no direito de terceiro de boa-fé, uma vez que a unidade é de uso compartilhado - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2293860-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é agravante
DEBORA
CRISTINA
FRIZEIRO
BANDINI,
são
agravados
SOFAMA
COMERCIAL E ADMINISTRADORA - EIRELI - EPP e HOTEL CLUBE DOS
500.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2293860-42.2020.8.26.0000 -Voto no 22.147
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2293860-42.2020.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1004159-90.2020.8.26.0220
Comarca:
Guaratinguetá (3a Vara Cível)
Agravante: Débora Cristina Frizeiro Bandini
Agravados: Sofama Comercial e Administradora - Eireli - EPP e
outro
Juíza:
Katia Margarido Barroso
Voto n. 22.147
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de
obrigação de fazer – Tutela provisória de urgência –
Pretensão de liminar para usufruir de unidade de lazer no
período entre 16 a 31/12/2020 – Inexistência de periculum
in mora - Risco de eventual medida esbarrar no direito de
terceiro de boa-fé, uma vez que a unidade é de uso
compartilhado - Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer, da decisão reproduzida,
nestes autos, às fls. 100/102, que indeferiu a tutela antecipada, sob o
fundamento de que, embora a cota do hotel tenha sido objeto do
inventário no arrolamento dos bens deixados pelo genitor da agravante,
não foi incluída dentre os bens na sucessão de sua genitora.
Sustenta a recorrente que é proprietária de 24 avos
da unidade imobiliária objeto dos autos, desde 1970, e todos os anos
usufrui do imóvel no período compreendido entre 16 e 30/12, ocorrendo
que, no ano corrente, após a realização da reserva, do pagamento e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2293860-42.2020.8.26.0000 -Voto no 22.147
3
confirmação para a utilização do bem, efetuadas em 16/11/2020, as
agravadas impuseram de forma extemporânea a observância de novas
exigências para a reserva da unidade, através do e-mail enviado em
25/11/2020, sem, contudo, conceder tempo hábil para que fossem
atendidas, posto que apenas dois dias depois, em 27/11/2020, houve a
devolução da quantia depositada e a negativa para utilização do bem,
salientando que desde o falecimento de seu genitor, de quem herdou os
direitos sobre o imóvel, em 2003, bem como o de sua genitora, em 2019,
não houve qualquer notificação acerca de irregularidades, tampouco foi
negada a utilização do imóvel pelos herdeiros e sucessores.
Pleiteia a concessão da tutela antecipada e a reforma
da decisão para impor às agravadas a liberação do uso do bem à
agravante, diante da proximidade da data destinada ao uso da unidade,
bem como para conceder tempo e meios hábeis para a regularização de
suposta ou eventual irregularidade.
Foi indeferido o efeito ativo.
É o Relatório.
Em conformidade com o art. 300 do CPC/2015, a
tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
Como distingue Calamandrei: “possível é o que
pode ser verdadeiro; verossímil é o que tem aparência de ser verdadeiro.
Provável seria, etimologicamente, o que se pode provar como
verdadeiro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2293860-42.2020.8.26.0000 -Voto no 22.147
4
Acentua Daniel Amorim Assumpção Neves1 que: "o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela
parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso
concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de
probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte".
O juiz somente concede a tutela de urgência se
convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do
periculum in mora.
A decisão recorrida aponta que efetivamente não consta
dentre o bens transmitidos à agravante, pelo falecimento de sua genitora,
os direitos de uso e gozo sobre a cota do Parque Residencial Club dos
500, que pelo inventário do genitor coube exclusivamente à viúva (fls.68
dos autos principais), e ainda que tenha havido a renúncia do co-herdeiro
à herança materna (fls. 59/60), não houve a regularização administrativa
perante às agravadas.
Não há o periculum in mora pela impossibilidade de
a agravante usufruir da unidade 07 do bloco Primavera, no período entre
16 a 31/12/2020, porque poderá fazê-lo em outra oportunidade ou em
outro empreendimento de turismo e lazer, tendo recebido seu depósito
de volta, mais de uma vez, e insistiu em novo depósito direto e não no
processo, mesmo sabendo da resistência pelas requeridas.
Saliente que, eventual medida inaudita altera pars,
nesta altura, no curso do período pretendido, pode atingir direito de
terceiro de boa-fé, uma vez que a unidade é de uso compartilhado.
1 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.476.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2293860-42.2020.8.26.0000 -Voto no 22.147
5
Diante do indeferimento da liminar, fica prejudicado
o pedido de prazo para a regularização da titularidade dos direitos, pela
ausência de urgência.
Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, é
de rigor o indeferimento do agravo de instrumento.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica